Tribunal: TJES
Processo: 5018512-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018512-40.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDERSON PEREIRA ARAUJO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇAS MÉDICAS – PLEITO DE RECONHECIMENTO COMO MOLÉSTIA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não obstante a concessão de licença no período de 23/01/2016 a 23/03/2017 com fulcro no art. 129 da LC 46/94, requer o apelante a retificação para o art. 131 da mesma lei, porquanto sustenta apresentar cardiopatia e doença mental graves.

2 - O pleito, todavia, não merece prosperar, porquanto as enfermidades apontadas na exordial não foram enquadradas pelo legislador como moléstias graves, impedindo o reconhecimento pela Administração, à luz do princípio da legalidade.

3 - O demandante não se desincumbiu do seu ônus probatório, não sendo evidenciada a presença de doença grave prevista em lei.

4 - Embora a prova pericial não seja essencial ao deslinde da controvérsia, necessário que o julgador possa inferir dos autos a presença da enfermidade grave,
o que não ocorre neste caso
, optando o autor, inclusive, pelo julgamento antecipado da lide.

5 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5018512-40.2021.8.08.0024

APELANTE
:
ALEXANDERSON PEREIRA ARAÚJO

APELADO
S
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Alexanderson Pereira Araújo

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e outro, que julgou improcedente o pedido de retificação de suas licenças médicas.

Em suas razões id. 6935444 sustenta o apelante, inicialmente, que o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para rejeitar o pedido encontra-se equivocado, porquanto não pleiteado o reconhecimento de acidente em serviço.

Destaca que, em pleno exercício do cargo, foi acometido de doença grave incapacitante, razão pela qual necessária a retificação de sua ficha funcional, estando o pleito amparado no artigo 131 da LC 46/94 e na LC 282/04.

E mais: desnecessário o laudo médico oficial para reconhecimento do seu direito, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor, aqui apelante, é servidor público estadual pertencente ao quadro da Polícia Civil, exercendo as funções de investigador de polícia desde junho de 2009.

Afirma que foi diagnosticado como
“portador de transtorno obsessivo-compulsivo, forma mista, com ideias obsessivas e comportamentos compulsivos (CID’s 10 F42.2) e transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10 F41.2)”,
passando a apresentar, ainda, arritmia cardíaca e hérnia inguinal (CID 10 K43.0).

Desse modo, não obstante a concessão de licença no período de 23/01/2016 a 23/03/2017 com fulcro no art. 129 da LC 46/94, requer a retificação para o art. 131 da mesma lei, porquanto sustenta ser portador de cardiopatia e doença mental graves.

A sentença julgou improcedente o pedido e, sem delongas, não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Como antes narrado, foi concedido ao apelante afastamento para tratamento da própria saúde com fundamento no art. 129 da LC 46/94, que dispõe: “
A licença para tratamento da própria saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que o servidor público fizer jus”.

Pretende o recorrente o enquadramento no art. 131, de seguinte teor: “
Ao servidor público acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira ou visão reduzida, hansenismo, psicose epiléptica, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de Paget, osteíte deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA ou AIDS) ou outros que vierem a ser definidos em lei com base na medicina especializada, será concedido até dois anos de licença, quando a inspeção não concluir pela necessidade imediata de aposentadoria”.

O pleito, todavia, não merece prosperar, porquanto as enfermidades apontadas na exordial não foram enquadradas pelo legislador como moléstias graves, impedindo o reconhecimento pela Administração, à luz do princípio da legalidade.

Vale dizer, o demandante não se desincumbiu do seu ônus probatório, não sendo evidenciada nos autos a presença de doença grave
prevista em lei.

Acerca da arritmia cardíaca, sequer consta do processo laudo médico detalhado ou mesmo mínimos esclarecimentos sobre a enfermidade, não permitindo o seu enquadramento pelo julgador como cardiopatia grave.

Sob o mesmo fundamento, eventuais complicações ocorridas após a cirurgia de hérnia não conduzem a entendimento diverso, porquanto não previstas no supracitado artigo 131.

Desse modo, embora a prova pericial não seja essencial ao deslinde da controvérsia, necessário que o julgador possa inferir dos autos a presença da enfermidade grave,
o que não ocorre neste caso
, optando o autor, inclusive, pelo julgamento antecipado da lide.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.